Tribunal: STF
Processo: ARE 1281987
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – LEGISLAÇÃO LOCAL – INTERPRETAÇÃO – – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná confirmou o entendimento do Juízo quanto à competência de vara especializada para processar e julgar a demanda. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega a violação do artigo 5º, incisos XXXVIII, alínea “d”, LIII, da Constituição Federal. Afirma competente para o julgamento da causa o Tribunal do Júri, considerado o crime doloso contra a vida.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência –a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    No que diz respeito a preliminar de competência, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é competente para processar os crimes dolosos contra a vida praticados contra mulheres em contexto doméstico, até a fase de pronúncia. 
    Assim, não há que falar em usurpação da competência do Tribunal do Júri pela Lei Maria da Penha, uma vez que, a Constituição Federal somente estabeleceu que o Júri Popular é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nada dispondo sobre o seu processamento. 
    Portanto a fixação da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher até a fase da formação da culpa do acusado, em razão de o processamento dos crimes dolosos contra a vida ser dividido em duas fases não dá ensejo à divisão de competências, sobretudo, em razão da competência do Tribunal do Júri ser constitucional e absoluta. 
    Ainda, para rechaçar de vez a preliminar arguida, tem-se que as normas complementares dispostas na Resolução n.º 93/2013, deste Tribunal de Justiça, juntamente com o texto constitucional, visto que o caso em exame contempla situação específica em que há a incidência da Lei n.º 11.340/06 e, conforme salientado pela autoridade julgadora a quo: “(...) a Constituição Federal (art. 96, inc. I, alínea “a”) e a Lei nº 11.340/06 (art. 14), interpretadas em conjunto, autorizam a criação, mediante ato administrativo de Tribunal, de Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com competência para o julgamento das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar” 
    O artigo 18 da Resolução n.º 93/2013, do Tribunal de Justiça, determina que: 
    “À vara judicial a que atribuída a competência criminal especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher, compete: (...) II – processar e julgar os procedimentos relacionados a crimes dolosos contra a vida praticados em contexto de violência doméstica, familiar e afetiva contra a mulher, na forma da Lei nº 11.340/2006, até o trânsito em julgado da decisão de pronúncia”. 
    Sobre essa questão, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC 102.150, Rel. Min. Terori Zavascki, reiterou a jurisprudência no sentido de que Tribunal de Justiça estadual, ao estabelecer a organização e divisão judiciária, pode atribuir a competência para o julgamento de crimes dolosos contra a mulher a Juizados de Violência Doméstica e Familiar. 
    Ressaltou, ainda, que os processos dessa natureza seriam encaminhados à “Vara do Júri depois de encerrada a primeira fase do procedimento do júri”. Por fim, acrescentou que essa alteração não fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdicionis. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    A par desse aspecto, da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se, a mais não poder, que o Colegiado de origem julgou a apelação a partir de interpretação conferida a normas locais. Procedeu à interpretação da Resolução nº 93/2013 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 280 da Súmula: ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”-, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 17 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator